Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-82.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
r no 114/2002 – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1000546-82.2020.8.26.0472; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
Tributário – ICMS – Incidência do imposto sobre importação de bem destinado ao ativo permanente de sociedade empresarial – Admissibilidade - Operação posterior à edição da EC no 33/2001, a qual modificou o art. 155, § 2o, IX, "a" da CRFB para determinar a incidência do tributo nas importações de bens ou mercadorias, por pessoa física ou jurídica, independentemente da finalidade da aquisição –

Ementa:
Tributário – ICMS – Incidência do imposto sobre importação de bem destinado ao ativo permanente de sociedade empresarial – Admissibilidade - Operação posterior à edição da EC no 33/2001, a qual modificou o art. 155, § 2o, IX, "a" da CRFB para determinar a incidência do tributo nas importações de bens ou mercadorias, por pessoa física ou jurídica, independentemente da finalidade da aquisição – Alteração do entendimento adotado em razão do recente julgamento vinculante do RE no 1.221.330 (Tema no 1.094 de Repercussão Geral) - Aptidão da Lei Estadual no 11.011/01 para respaldar a exação incidente sobre fato gerador ocorrido após à Emenda Constitucional no 33/2001 e à Lei Complementar no 114/2002 – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000546-82.2020.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
apelante ESTRUTEZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000546-82.2020.8.26.0472
Apelante: Estrutezza Indústria e Comércio Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Porto Ferreira
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Valdemar Bragheto Junqueira
TJSP (voto no 17351)
Tributário
ICMS
Incidência do imposto sobre
importação de bem destinado ao ativo permanente
de sociedade empresarial
Admissibilidade -
Operação posterior à edição da EC no 33/2001, a
qual modificou o art. 155, § 2o, IX, “a” da CRFB para
determinar a incidência do tributo nas importações
de bens ou mercadorias, por pessoa física ou
jurídica, independentemente da finalidade da
aquisição Alteração do entendimento adotado em
razão do recente julgamento vinculante do RE no
1.221.330 (Tema no 1.094 de Repercussão Geral) -
Aptidão da Lei Estadual no 11.011/01 para respaldar
a exação incidente sobre fato gerador ocorrido após
à Emenda Constitucional no 33/2001 e à Lei
Complementar no 114/2002
Precedentes deste E.
Tribunal
Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido
Apelação manejada por Estrutezza Indústria e
Comércio Ltda. nos autos de demanda ordinária movida em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, que tramitou perante a 2a Vara da
Comarca de Porto Ferreira, cujo pedido foi julgado improcedente,
deixando de afastar a exigência do recolhimento do ICMS na importação
de bem destinado a integrar ativo permanente de sociedade empresarial.
Vindica a apelante a reforma da r. veredicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singular, a fim de que reconhecida a inexigibilidade da cobrança do
imposto no desembaraço aduaneiro de maquinário industrial, destinado à
integração do ativo permanente de sociedade empresária.
Discorre acerca da aplicabilidade da orientação
firmada
no
sentido
da
impossibilidade
da
constitucionalização
superveniente, de modo que, para válida a incidência do ICMS sobre
operações de importação de bens, as modificações no sujeito passivo da
regra-matriz deveriam ter sido realizadas por lei posterior à Emenda
Constitucional no 33/2001 e à Lei Complementar no 114/2002.
Assim, não se pode aproveitar a norma da Lei
Estadual no 11.001/2001, visto que editada anteriormente à Lei
Complementar no 114/2002.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 316/335).
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, a parte autora,
empresa especializada no ramo de indústria e comércio de peças e
acessórios
para
semirreboques
rodoviários,
embalagens,
racks,
carrinhos, cestas metálicas entre outros, ajuizou ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de relação jurídico-tributária objetivando o afastamento da
cobrança de ICMS no desembaraço aduaneiro de bens importados para
uso próprio no ativo fixo.
Segundo sustentou, para que a incidência do
ICMS sobre operações de importação de bens seja válida, a definição do
sujeito passivo deveria ter sido realizada por lei posterior à EC no
33/2001 e à Lei Complementar no 114/2002. Desse modo, não se
poderia aproveitar a norma da Lei Estadual no 11.001/2001, editada
anteriormente à Lei Complementar no 114/2002.
Pois
bem.
Com
a
edição
da
Emenda
Constitucional no 33/2001, foi modificada a redação da alínea “a” do art.
155, § 2o, IX da CRFB, a qual passou a prever a seguinte hipótese de
incidência:
“IX - incidirá também:

a-) sobre a entrada de bem ou mercadoria
importados do exterior por pessoa física ou jurídica,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade, assim como
sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio
ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria,
bem ou serviço.”
Decerto,
com
a
alteração
constitucional,
modificou-se expressamente a matriz de incidência do ICMS sobre
importações, incluindo-se entre os sujeitos passivos as pessoas que,
mesmo não sendo contribuintes habituais do imposto, procedessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à aquisição de bens advindos do exterior, independentemente da
destinação da mercadoria.
A pretensão autoral fundamenta-se na suposta
inexigibilidade do tributo por alegada inconstitucionalidade da EC no
33/2001, que desautorizaria a aplicação da inovação legislativa e,
consequentemente, conduziria à retomada do entendimento de que o
ICMS incide apenas sobre importações levadas a cabo por contribuintes
habituais.
No entanto, pese embora aos combativos
fundamentos invocados pela demandante, inarredável a conclusão de
que as alterações promovidas pela EC no 33/2001 não padecem de
vícios.
Com efeito, no que tange à suposta ampliação
do critério material da matriz de incidência do ICMS, a qual teria passado
a compreender não apenas mercadorias, como da essência do tributo,
mas também bens (é dizer, produtos adquiridos sem intuito de serem colocados
em comércio), inexiste qualquer mácula na EC no 33/2001.
Ora, é fato inequívoco que as importações
envolvem circulação jurídica de produtos com repercussão
econômica, e, nestas operações bem se caracteriza o fato gerador do
ICMS, porquanto há, sim, finalidade comercial, uma vez negociado o bem
com intuito de mercancia pelo vendedor estrangeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pouco releva que o adquirente-importador
pretenda incorporar o bem advindo do exterior ao ativo permanente da
sociedade empresarial, sem posterior recirculação, pois, como dito, na
operação de importação houve efetiva mercancia.
Como adverte preclara lição doutrinária de
MISABEL ABREU MACHADO DERZI, em atualização à clássica obra
de ALIOMAR BALEEIRO, a conceituação do bem se dá segundo a
ótica do vendedor: in litteris
“É irrelevante que a mercadoria importada seja
destinada a uso ou consumo da pessoa jurídica ou
da pessoa física ou que se destine à revenda. É
irrelevante,
ainda,
que
o
importador
pratique
regularmente o comércio. O conceito de mercadoria
deve ser sempre apreendido do ponto de vista de
quem promove a operação de circulação, não do
ponto de vista do adquirente. Se assim não fosse,
inexistiria incidência nas operações de circulação no
varejo em que se dá a aquisição para o consumo. A
única peculiaridade do ICMS nas importações está no
fato de que o sujeito passivo, em lugar de ser a
pessoa que promove a exportação (sediada no
exterior), é o adquirente-importador.” (in Direito Tributário
Brasileiro, 12a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 544 o grifo o
foi por nós)
Realmente, a prevalecer o entendimento de que
o ICMS não poderia incidir sobre bens, incluindo em tal “categoria” os
produtos adquiridos por contribuinte não-habitual e cuja destinação não
fosse comercial, jamais haveria incidência do tributo nas vendas internas
ao consumidor, justamente aquele a quem compete arcar com o ônus
econômico do imposto por força do princípio da não-cumulatividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, coerente a alteração constitucional ao
disciplinar a incidência do ICMS sobre bens adquiridos por contribuintes
não-habituais (ou seja, pessoas físicas e jurídicas que não praticam o comércio), a
par da destinação dada ao bem, pois, de um ou outro modo, a
operação de internação constitui, em si, circulação jurídica,
consubstanciando fato gerador do ICMS.
Por oportuno, vale registrar, tampouco se
cogitaria de malferição ao princípio da não-cumulatividade em virtude de o
contribuinte não-habitual não poder engendrar ao aproveitamento de
créditos de ICMS decorrentes da importação.
Consabido, referido postulado constitucional tem
por finalidade precípua evitar a cobrança em cascata do ICMS, onerando
o produto a cada etapa do ciclo econômico. É dizer, com a compensação
entre o tributo devido na operação e aquele pago nas etapas anteriores,
afasta-se o acúmulo de carga tributária, garantindo a competitividade dos
atores do mercado e impedindo distorções na formação do preço final.
Por consectário lógico, diz-se que o ICMS é
tributo que onera o consumo, pois a respectiva carga econômica é, alfim,
transferida ao consumidor na formação do preço, no qual o imposto é
embutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, esclarece ROQUE ANTONIO
CARRAZA: “Como, economicamente, o ICMS é transferido para o adquirente,
pelo mecanismo dos preços, sua carga tributária acaba sendo suportada, em
definitivo, pelo consumidor final. Mas este é simples contribuinte de fato, já que
não integra a relação jurídica tributária. Nesta acepção
meramente
econômica o ICMS (tanto quanto o IPI) é um imposto que onera o consumo”
(in ICMS, 1.a ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 403 o grifo o foi por nós).
À vista de tais considerações, ressoa evidente a
ausência de malferição à não-cumulatividade ao se exigir o ICMS sobre
importação mesmo daquele que não é contribuinte habitual do imposto.
Por certo, adquirindo o bem como consumidor
final, em operação única (venda do exterior ao país), não há acúmulo de
carga tributária referente a etapas anteriores do ciclo produtivo,
nada havendo mesmo a se compensar.
De fato, não há se falar em compensação, pois
somente houve uma operação e, portanto, uma incidência do ICMS,
cabendo ao adquirente arcar com o imposto justamente porque é
consumidor final, suportando o ônus da tributação.
Logo, evidencia-se que a EC no 33/2001 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reveste de mácula, permanecendo válidas as respectivas inovações
introduzidas na sistemática do ICMS importação, cabendo lembrar que
não há direito adquirido do contribuinte à imutabilidade do regime de
tributação, legitimando-se as alterações promovidas pelo Poder
Constituinte Reformador.
Bem por isso, formou-se no âmbito do A.
Superior Tribunal de Justiça sólida jurisprudência quanto à
exigibilidade do ICMS sobre bem importados por contribuintes não-
habituais após a alteração da Carta Republicana promovida pela
questionada EC no 33/2001:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMPORTAÇÃO
REALIZADA APÓS A EC 33/2001. CONTRIBUINTE
NÃO
HABITUAL.
INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
SE
ENCONTRA
EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA 1A. SEÇÃO
DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA SERDIL
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIODIAGNOSTICO
LTDA. DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendido que,
após a alteração promovida pela EC 33/2001, há
incidência do ICMS sobre as importações de bens e
mercadorias, por pessoas físicas ou jurídicas, ainda
que
não
seja
contribuinte
habitual,
independentemente da finalidade dessa aquisição.
2. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp
no 166.757/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 21.6.2012 - o grifo o foi por nós).
TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
1. O ICMS incide sobre a importação de bens por
pessoas
físicas
ou
jurídicas,
ainda
que
não
contribuintes habituais do imposto, quando realizada
após a EC 33/2001. Precedentes do STJ.
2. Recurso Ordinário não provido. (STJ, RMS no
32.584/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 18.11.2010
o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes, esta Relatoria vinha se orientando
(inclusive no julgamento do prévio agravo de instrumento interposto nestes autos)
pela tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do o RE
no 439.796/PR (Tema no 171 de Repercussão Geral), no sentido de que, para
a legitimidade da cobrança do ICMS-importação, não bastava a mera
previsão constitucional, sendo imprescindível lei federal estabelecedora
de norma geral (cf. arts. 146, II e 155, § 2o, XII, “i” da CRFB), bem como
legislação específica no âmbito estadual posterior à lei complementar.
Ocorre que o Pretório Excelso lançou novo
enfoque sobre a questão no recente julgamento do RE 1.221.330/SP,
oportunidade na qual o Plenário daquela Corte promoveu a superação do
entendimento anteriormente firmado no RE no 439.796/PR, ao qual este
Relator se filiava, fixando a seguinte tese em Repercussão Geral:
“I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é
constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas
por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou
à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei
complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e
antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de
impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos
somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1.221.330/SP, Tema 1094.
STF - Plenário. Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes. Sessão Virtual de
Julgamento concluída em 16.6.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do efeito vinculante do referido
precedente, de rigor o reconhecimento da higidez da cobrança do
ICMS na operação de importação do bem em apreço, ocorrida
posteriormente à Lei Complementar no 114/2002.
Nesse
mesmo
sentido,
recentíssimos
precedentes deste E. Tribunal:
Apelação cível
Mandado de segurança
ICMS
sobre importação de veículo para uso próprio por
pessoa física, não contribuinte habitual
Alteração
do entendimento adotado pelo Pleno do E. Supremo
Tribunal Federal no RE 439.796/PR, com repercussão
geral
Recente julgamento do RE no 1.221.330 -
Tema
1.046

Tese fixada que implica o reconhecimento da constitucionalidade da Lei
Estadual no 11.001/2011, com mera suspensão de sua
eficácia até a vigência da Lei Complementar Federal
no 114/2002
Higidez da exação
Recurso do
impetrante
desprovido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1018678-86.2020.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)
Embargos de declaração. ICMS. Importação. Inclusão
de Adicional de Frete de Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) na base de cálculo. Acórdão
julgado
conforme
entendimento
adotado
no
julgamento do RE no 439.796/PR. Posterior revisão do
entendimento pelo C. STF. no RE no 1.221.330 (Tema
no Tema 171). Entendimento de que a Lei no
11.001/2001 é válida, mas tem efeitos somente a
partir da entrada em vigor da Lei Complementar no
114/2002.
Exigências
cumpridas
na
hipótese.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
1051695-89.2015.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À derradeira, registre-se a desnecessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, na medida em que os precedentes
vinculantes produzem efeitos independentemente da publicação do
correspondente acórdão ou do decurso de prazo para interposição de
recursos, conforme iterativa jurisprudência do E. STF (AgR 612.375/DF, Min.
Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Por todo o exposto, impositiva a mantença do
decreto de improcedência dos pedidos, conquanto por fundamentação
diversa.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em um por cento (1%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao apelo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.832
Apelação Cível no 1000546-82.2020.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Estrutezza Industria e Comercio Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A2CC
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
C82E55B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000546-82.2020.8.26.0472 e o código de confirmação da tabela acima.